Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-50.2020.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704016-50.2020.8.07.0012 APELANTE: THAYNA LETICIA MARTINS DIAS APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 20648248), o qual transcrevo, in verbis: “THAYNÁ LETÍCIA MARTINS DIAS ajuizou AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., alegando, em síntese, que, para aquisição de veículo automotor (Fiat/Pálio, placa JJU 5448), emitiu Cédula de Crédito Bancário em favor do réu, mediante pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 967,22, onde supostamente ocorreu a incidência de juros exorbitantes (acima da taxa média), bem como a cobrança de comissão de permanência com outros encargos moratórios, incluindo-se a transferência de despesas de cobrança e honorários advocatícios em desfavor da consumidora. Pugna, ademais, seja declarada a abusividade na cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, bem como a declaração de nulidade da cláusula que estipula a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos na hipótese de mora da contratante, incluindo-se a exigibilidade de despesas de cobrança em desfavor da consumidora. Juntou documentos (ID 71189484 a ID 71189493).” A r. sentença julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, e o faço para extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, c/c art 332, incisos I e II, ambos do CPC. Custas pela autora. Não há condenação em verbas de sucumbência, vez que não citada a parte adversa. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” (id. 20648248, págs. 5/6) Em apelação (id. 20648252), a autora discorre sobre necessidade de revisão do contrato, diante da abusividade da taxa de juros cobrança e da ilegalidade da capitalização de juros. Requer o provimento do recurso para cassar a r. sentença e determinar o regular processamento da ação no Primeiro Grau. Preparo (ids. 20648253 e 20648254). Contrarrazões do apelado-réu (id. 20648262), nas quais postula o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento. Intimada sobre a preliminar de não conhecimento, a apelante-autora apresentou manifestação (id. 21185894). É o relatório. Decido. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a taxa de juros aplicada não é abusiva e está dentro da média autorizada pelo Banco Central na data do contrato, além do que, quanto à capitalização de juros, tratando-se de cédula de crédito bancário, há autorização expressa para sua incidência, portanto, válida a contratação, conforme também orientam as Súmulas 539 e 541 do e. STJ. Confira-se: “[...] No caso concreto, a Cédula de Crédito Bancário prevê expressamente que a taxa de juros da operação será de 2,30% ao mês e 31,36% ao ano (ID 71189488 - pág. 4). Logo, a cobrança está plenamente de acordo com o quanto prevêem as Súmulas no 539 (“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”) e no 541 (“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”), ambas do Superior Tribunal de Justiça, sem que a autora tenha demonstrado especificadamente em que ponto seu caso diverge do entendimento de que se cuida. Ademais, quanto à capitalização mensal, diante da PECULIARIDADE de se tratar de Cédula de Crédito Bancário, a Lei 10.931/2004 dispõe que: "Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. § 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação". [...] Aliás, a média dos juros de mercado, a qual é informada pelo BACEN, é o referencial para identificação da presença ou não de abusividade quanto aos juros estipulados. De fato, o STJ, no intuito de adotar critérios objetivos, defende as teses, dependendo do Ministro relator, de que se a taxa de juros remuneratórios for duas ou três vezes maior que a taxa média praticada em operações equivalentes restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título. Deste modo, a taxa de juros obtida no endereço eletrônico do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros), no caso específico de financiamento de veículos, segundo o parâmetro utilizado pelas instituições financeiras na data do contrato (28/11/2018) variou entre 0,95% ao mês e 11,99% ao ano, como menores taxas, e 3,98% ao mês e 59,73% ao ano, como maiores taxas. Assim, se denota que as taxas exigidas no contrato de 2,30% a.m e 31,36% a.a (ID 71189488 - pág. 4) não são abusivas, eis que normais à espécie e se encontram autorizados pelo Banco Central, posto que dentro da média do usualmente contratado, nada havendo de ilegal na sua exigência, pelo que deve prevalecer. Aliás, trata-se de financiamento com prestações mensais fixas e juros pré-fixados, portanto não há de subsistir a argumentação de onerosidade excessiva, tendo em vista que as prestações não sofreriam qualquer aumento desde que pagas no vencimento. [...]” (id. 20648248, pág. 4). A apelante-autora, ao seu turno, não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença quanto à taxa de juros nem quanto à capitalização, limitando-se a alegar genericamente que os valores estavam em desacordo com a média autorizada pelo Banco Central e que é ilegal referida capitalização de juros. Intimada para se manifestar sobre a ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, a apelante-autora persistiu no vício apontado, discorrendo sobre questão que nem ao menos é objeto da apelação, ao asseverar que há “outros pedidos da inicial, como abusividade nos juros moratórios e transferência ao consumidor de tarifa de risco de negócio do Banco, no qual, sequer foi analisado em primeira instância, que, engloba o presente recurso, o qual contém pedido de cassação de sentença para análise de todos os pedidos da inicial” (id. 21185894, pág. 1). A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido na r. sentença. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação não se dirigem ao que foi decidido pelo i. Juízo a quo nem impugnam especificamente as razões expostas na r. sentença, logo, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente. A propósito, já decidiu este e. TJDFT que “[...] a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença” (Acórdão n.1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em conclusão, a hipótese é de não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: “art. 932. Incumbe ao relator: [...] IIII – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Dos honorários sucumbenciais A r. sentença julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais e não fixou honorários advocatícios sucumbenciais porque não formada a relação processual (id. 20648248). Diante da interposição de apelação pela apelante-autora, o Banco-réu foi citado e apresentou contrarrazões ao recurso (id. 20648262). Assim, devem ser fixados honorários advocatícios sucumbenciais, diante do trabalho desenvolvido com as contrarrazões apresentadas. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. 1. A atuação da Defensoria Pública no exercício da Curatela Especial não afasta a fixação da verba honorária. 2. Conforme entendimento fixado pelo col. Superior Tribunal de Justiça, o mero fato de não ter havido, em primeira instância, fixação de verba honorária, não autoriza que deixe de ser aplicado o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil a partir da apelação, quando, extinta a relação processual, houver integração da parte ré, com apresentação de contrarrazões. (Informativo 640, de 15 de fevereiro de 2019). 3. Constatada a omissão no acórdão, quanto à condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. 4. Recurso de Embargos de Declaração conhecido e provido.” (Acórdão 1187466, 20170110199192APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág.: 597/602, grifo nosso) Quanto à fixação dos honorários advocatícios, o art. 85, § §1o e 2o, incs. I a IV, do CPC disciplinam: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” Observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários – condenação, proveito econômico obtido e valor atualizado da causa – o critério a ser adotado é o valor atualizado da causa (R$ 16.429,10, em 12/08/20, id. 20648238, pág. 16). Em relação aos parâmetros para fixação do percentual, o §2o do art. 85 do CPC estabelece: (I) o grau e zelo profissional, (II) o lugar da prestação do serviço, (III) a natureza e complexidade da causa, (IV) o trabalho realizado pelo Advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Nesses termos, o percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa é razoável e proporcional para os honorários advocatícios sucumbenciais, observados os parâmetros legais acima destacados. Isso posto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço da apelação da autora. Condeno a apelante-autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, art. 85, §2o, do CPC (R$ 16.429,10, em 12/08/20, id. 20648238, pág. 16). Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 9 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora